Tribunal: STF
Processo: Rcl 46992
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Merten Advocacia afirma haver a Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no agravo de instrumento nº 5041004-50.2018.4.04.0000, inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 1.169.289 – Tema nº 1.037.
    Narra postulada, em execução de sentença, expedição de requisição de pagamento complementar visando a satisfação de juros da mora sobre saldo inadimplido no prazo constitucional, desde o vencimento até a efetiva quitação. Interposto agravo de instrumento, foi desprovido. Protocolado recurso extraordinário, teve, inicialmente, a tramitação suspensa, enquanto pendente o Tema nº 1.037, e, posteriormente, impedida. Formalizados embargos declaratórios, foram recebidos como agravo, o qual veio a ser desprovido. Novos embargos não obtiveram êxito.
    Argumenta que, considerado o Tema nº 1.037, embora não haja fluência de juros da mora no período de tramitação do precatório, uma vez vencido o prazo constitucional e não satisfeita a totalidade do crédito, voltam a correr a partir do término do chamado período de graça. Evoca jurisprudência. Aponta irrelevante o fato de o requisitório complementar ter como objeto juros da mora não adimplidos quando da quitação do primeiro precatório, concernentes ao período compreendido entre a data de apresentação da conta e a da expedição. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Pretende, no mérito, a cassação do ato impugnado e a remessa do caso ao Supremo.
    2. Cumpre aferir a arguida erronia quanto à observância da sistemática da repercussão maior, levando em conta as balizas objetivas delineadas no acórdão do agravo de instrumento, atacado mediante o recurso extraordinário. A leitura do pronunciamento revela não estar em jogo satisfação de precatório, mas de obrigação enquadrada como de pequeno valor. Quitado requisitório, veio a ser reconhecido o direito a juros da mora, sobre o crédito principal, apurados entre a data do cálculo e a da expedição da requisição. Uma vez não adimplidos, pretende o reclamante a incidência de juros sobre juros, após o término do momento em que satisfeita a requisição de pequeno valor. Confiram trecho do acórdão do agravo de instrumento: 
    [...]
    Pelo que se vê dos autos, a parte agravante requereu o cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais contra a União no valor de R$ 24.164,51, tendo sido paga a requisição de pequeno valor em 12-2012 (evento 53, DEMTRANSF1, do processo originário). Após, foi reconhecido à parte agravante o direito a juros de mora entre a data do cálculo e da expedição da requisição de pagamento, nos termos do entendimento do STF no Tema 96, conforme decisão no Agravo de instrumento nº 500872232.2013.4.04.0000 (evento 81 do processo originário). 
    Sustenta a parte agravante, agora, ser devida ainda a incidência de juros moratórios a partir do pagamento do montante requisitado (12-2012) até a efetiva e plena quitação do saldo complementar. 
    Pois bem, a incidência de juros desde a elaboração da conta até o efetivo pagamento já foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, com orientação sintetizada no Tema 291 daquela Corte: Não incide juros moratórios entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da requisição de pequeno valor - RPV (cf. STJ, REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe 04/02/2010). 
    […] (sic)
    A controvérsia não se faz apanhada pelo Tema nº 1.037, evocado para impedir a sequência do recurso extraordinário formalizado. Ao apreciá-lo, o Pleno fixou tese a indicar a higidez do enunciado vinculante nº 17, mesmo após a Emenda nº 62/2009, de modo a afastar a incidência de juros da mora nos casos em que pago precatório dentro do chamado período de graça, voltando a fluência a partir do esgotamento do prazo. Constatada erronia, está evidenciada a relevância do pedido.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o exame final desta reclamação, o agravo de instrumento nº 5041004-50.2018.4.04.0000, em tramitação na Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator